Tribunal: TJES
Processo: 5002372-37.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2021-10-26

Ementa:
EMENTA:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. ESTADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. MEDICAMENTO COSM AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA MAS EM REGISTRO NA ANVISA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1.

Os medicamentos à base de canabidiol possuem permissão de comercialização concedida pela ANVISA, que é uma autorização sanitária, que tem validade pelo prazo improrrogável de 5 (cinco) anos.

O medicamento em questão não dispõe de registro na ANVISA.

2.

A autorização sanitária não corresponde ao registro de medicamento na ANVISA. Trata-se de ato com prazo determinado, visando a garantir aos pacientes o uso do produto sem necessitar fazer a importação de forma individualizada. No prazo de 5 (cinco) anos, os interessados na produção e importação de medicamentos derivados de cannabis deverão observar as exigências da legislação em vigor para obter o respectivo registro dos referidos medicamentos.

3.

No julgamento do RE 657.718/MG, submetido ao rito da repercussão geral, o STF fixou a tese de que: “as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União.”

4.

A teor da Súmula 150 do STJ,
“compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas"
.

5.

Preliminar de
incompetência da Justiça Comum Estadual acolhida, para determinar a remessa dos autos da demanda originária para a Justiça Federal – Subseção de Colatina.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002372-37.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JULIO DE ALMEIDA BASTOS PINTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002372-37.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO
D
O ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O
:
JULIO DE ALMEIDA BASTOS PINTO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso interposto
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para
lhe
determinar que o
fornecimento do medicamento Canabidiol 200mg/mL sol fr cd amb x 30mL (Prati-Donaduzzi®)
à
JULIO DE ALMEIDA BASTOS PINTO
sob pena de multa diária de
2
.000,00 (
dois
mil reais).

Em suas razões recurs
ais
sustenta o
Estado
, em suma, a

incompetência
da Justiça Estadual,

uma
vez que
o
medicamento não consta da lista do SUS, dizendo, ainda, competente a Justiça Federal, no âmbito de seus juizados especiais, em razão do valor da causa.
Afirma
que o medicamento pleiteado não é fornecido diretamente pelo SUS,
alegando não ter cumprido o Autor-Agravado as exigências legais para o fornecimento de medicamento não constante da lista do Ministério da Saúde.
Por fim,
acresce
tratar-se de pedido de fornecimento de medicamento d
e
marca específica, a violar os
princípios
da impessoalidade e moralidade,
aduzindo a necessidade de substituição do fármaco padronizado pelo SUS, que possuem o mesmo princípio ativo.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Em contrarrazões aduz o Agravado a responsabilidade solidária dos entes públicos para o fornecimento de medicamentos não fornecidos pelo SUS, reafirma os termos da decisão recorrida, pugnando por sua manutenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 500
2372-37
.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADO:
JULIO DE ALMEIDA BASTOS PINTO
.

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V O T O

PEDID
O
DE VISTA

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Senhor Presidente. Colenda Câmara.

Pedi vista dos autos
com o objetivo de melhor examinar a questão sob julgamento.

Relembro que
a
hipótese
é
de agravo de instrumento interposto pel
o

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em razão do capítulo da respeitável
decisão do id. 732196 (fls. 1-2) proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina,
nos autos da ação de obrigação de fazer distribuída sob n. 0003883-16.2020.8.08.0014,
que concedeu tutela de urgência
a

JULIO DE ALMEIDA BASTOS PINTO
,
para determinar que o Recorrente “
disponibilize ao autor o produto CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI 200 MG/ML SOL CT FR VD AMB X 30 ML”, na forma prescrita pela médica assistente/especialista (CANABIDIOL - 60 ML/MÊS, PRATIDONADUZZI 200 MG/ML, DAR 1 ML, 12/12 H, USO CONTÍNUO), sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao dia, limitada ao período de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo de adoção de outras medidas práticas equivalentes, tais como o bloqueio em conta bancária para cobrir as despesas destacadas.
”.

No voto de relatoria o eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos afastou as preliminares e no mérito negou provimento ao recurso.

Pediu vista o eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior,
em cujo voto inaugurou a divergência mediante acolhimento da preliminar suscitada pelo Estado do Espírito Santo de “incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a demanda, porquanto o medicamento em questão não consta da lista do SUS, de forma que a competência é da Justiça Federal”.

Nos autos não há demonstração de que o medicamento buscado para o tratamento de saúde do agravado já se encontra com registro na Anvisa. Logo, deve preponderar o entendimento do eminente Desembargador Samuel n sentido de que “No julgamento do RE 657.718/MG, submetido ao rito da repercussão geral, o STF fixou a tese de que: 'as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União'”.

Posto isso, rogando vênia ao eminente e culto senhor Relator,
acolho a preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual, nos termos do voto do eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Junior.

É como voto.

Trata-se
de recurso interposto
pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela
em favor de
JULIO DE ALMEIDA BASTOS PINTO,
para
lhe
determinar que o
fornecimento do medicamento Canabidiol 200mg/mL sol fr cd amb x 30mL (Prati-Donaduzzi),
sob pena de multa diária de
2
.000,00 (
dois
mil reais).

Em suas razões recurs
ais
sustenta o
Estado
, em suma, a

incompetência
da Justiça Estadual,

uma
vez que
o
medicamento não consta da lista do SUS, dizendo, ainda, competente a Justiça Federal, no âmbito de seus juizados especiais, em razão do valor da causa.
Afirma
que o medicamento pleiteado não é fornecido diretamente pelo SUS,
alegando não ter cumprido o Autor-Agravado as exigências legais para o fornecimento de medicamento não constante da lista do Ministério da Saúde.
Por fim,
acresce
tratar-se de pedido de fornecimento de medicamento d
e
marca específica, a violar os
princípios
da impessoalidade e moralidade,
aduzindo a necessidade de substituição do fármaco padronizado pelo SUS, que possuem o mesmo princípio ativo.

Pois bem.

Conforme asseverado em minha manifestação inicial nestes autos, não vejo razão a dissentir do Juízo
a quo
no caso
presente
.

De início,
como já havia asseverado,
rejeito as preliminares de incompetência da Justiça comum Estadual invocadas pelo Agravante.

P
rimeiro porque o simples fato de o medicamento não constar da lista do SUS não necessariamente atrai a União para o polo passivo
da demanda
, sendo cediça a solidariedade dos entes federados para o fornecimento de fármacos, como na espécie.

Em segundo lugar, não obstante o valor da causa, há de se ponderar que a matéria vertida na ação de origem guarda certa margem de complexidade, a definir possível imprestabilidade dos medicamentos hoje fornecidos pelo SUS para o caso específico do Autor, com a contrapartida indicação do Canabidiol para seu tratamento, a se vislumbra até mesmo prova pericial, realidade que afasta, a princípio, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, a teor do 11º Enunciado da Fazenda Pública, do FONAJE1 (XXXII Encontro).

Ademais, “
Este E. Tribunal de Justiça já entendeu por afastar a competência do Juizado Especial quando o valor da causa não é capaz de demonstrar o proveito econômico obtido pelo autor, notadamente quando o tratamento ou medicamento a ser custeado pelo Estado possui custo muito superior ao indicado na exordial.
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047180000698, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2020, Data da Publicação no Diário: 21/08/2020).

Adentrando o pleito recursal, i
nicialmente
é
importante consignar que
este Relator não ignora
todas as dificuldades impostas ao Estado, especialmente no âmbito da Saúde, no que toca a aquisição de medicamentos alhei
o
s à RENAME.

Porém, o deferimento de medidas que tais guardam relação direita com o direito à vida, em especial com o direito à vida digna
.

No caso, o Autor, segundo os laudos médicos acostados, padece de Transtorno de Espectro Autista Severo, além de
Síndrome
de Lennox Gaustaut, que lhe

acarretam episódios de convulsão (epilepsia) constantes e graves, apresentando, ainda, comportamento agitado e agressivo, com complexas consequências em seu âmbito familiar, o que se agrava diante da deficitária capacidade econômica de seus genitores.

Firmado esse quadro, que me parece mesmo incontroverso nos autos, verifico, ao menos nesta fase de cognição sumária, que a decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento do C. STJ manifestado em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (REsp nº 1.657.156/RJ), da qual se extrai o seguinte:

“
a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
(iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento”.

Há nos autos laudos médicos elucidativos quanto ao resultado insatisfatório dos medicamentos hoje disponibilizados pelo SUS,
ante a especial condição do Autor,
deixando express
a
a necessidade do Canabidiol frente o quadro convulsional constante e grave d
a Parte
, além de seu comportamento agressivo,
havendo indicação de grave comprometimento d
e seu
bem-estar e ainda, risco de morte, sendo
certo,
também,
a existência de registro do fármaco junto a ANVISA
(ID 732193 – pág
. 16), revelando-se incontroversa a incapacidade financeira do Autor e seu núcleo familiar de arcar com só custos do medicamento.

Ins
iste o Estado no argumento de que não estariam presentes os r
equisitos ao fornecimento pretendido, especialmente quanto aos laudos médicos, mas os documentos acostados aos autos revelam
que
o medicamento solicitado na ação originária foi prescrito por profissional médico habilitado, que prestou uma série de informações necessárias à compreensão da realidade do Autor, com respostas efetivas a todos os questionamentos feitos
em documento
elaborad
o
pela própria SESA, deixando, portanto, devidamente consignado que o agravado não apresentou evolução no seu quadro clínico com o uso de outros tantos medicamentos convencionais disponíveis no serviço público, devendo, portanto, ao menos nesta fase de cognição sumária, ser prestigiada a conclusão exposta pelo especialista da área que acompanha o
R
ecorrido regularmente.

Vale destacar neste caso, a recente luta de inúmeras famílias que demandavam
juntos ao órgãos públicos
tal espécie de medicamento, com relatos de melhoras significativas em seus parentes enfermos quando conseguiam importar a medicação, realidade por muito noticiada na imprensa nacional, até que em data razoavelmente recente, (abril de 2020) a ANVISA efetuou o registro de determinados fármacos à base de Canabidiol, ent
r
e eles, o prescrito ao Autor, ante
a pressão social frente
os contantes relatos de seu resultado positivo, elevando, assim, exponencialmente, as possibilidades de acesso
ao medicamento, especialmente daqueles mais necessitados tanto física quanto economicamente, como é o caso do Autor.

Ademais,
importa
registrar que, ao contrário do que afirma o Estado, os medicamentos indicados como substitutivos no relatório da Secretaria Estadual de Saúde, não possuem o mesmo princípio ativo (canabidiol),
o que seria mesmo contraditório
.

Vale

consignar, ainda, que o medicamento prescrito e postulado na exordial é produzido por laboratório nacional, a gerar provável economia ao Estado, a não me parecer subsistente sua impugnação quanto ao fato de tratar-se de pedido de fármaco de marca específica.

Nesse contexto impera considerar que a garantia de acesso à saúde é direito do cidadão e está preceituado na Constituição Federal (arts. 6º e 196, da CF/88), abrangendo além da assistência médica o fornecimento de medicamentos, que definitivamente não podem sofrer restrições de cunho administrativo, quando estritamente necessários ao tratamento indicado, mormente em casos como o dos autos em que a moléstia apresenta consequências graves, obliterantes de uma vida digna, servindo o medicamento à diminuição dos sofrimentos e estabilização do mal a que é cometido o Autor.

Há muito este Sodalício, assim como o STJ e o STF, consagraram o entendimento de que cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saú
de, sem qualquer restrição, no que certamente se inclui o fornecimento de medicamentos, sob pena de incorrer em grave omissão.

Ao Poder Judiciário, por seu turno, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional em apreço, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe, no que
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002372-37.2020.8.08.0000

RELATOR

: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO VISTA

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

AGRAVANTE

: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO

:
JULIO DE ALMEIDA BASTOS PINTO

PROC. ORIGINÁRIO:

000388316202080800

VOTO VISTA

Trata-se da continuação do julgamento de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a
decisão
que concedeu a tutela de urgência em favor de
JULIO DE ALMEIDA BASTOS PINTO
,
para determinar que o Recorrente forneça o medicamento Canabidiol 200mg/mL sol fr cd amb x 30mL (Prati-Donaduzzi), sob pena de multa diária de 2.000,00 (dois mil reais).

O Estado Recorrente suscitou, preliminarmente, a incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a demanda, porquanto o medicamento em questão não consta da lista do SUS, de forma que a competência é Justiça Federal. No mérito, alegou, em síntese, que: (i) trata-se de pedido de fornecimento de medicamento de marca específica, o que viola os princípios da impessoalidade e moralidade; e (ii) a necessidade de substituição do medicamento por fármaco padronizado pelo SUS, que possui o mesmo princípio ativo.

Iniciado o julgamento, o Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, rejeitou a preliminar e, no mérito, negou provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos, para melhor examinar a controvérsia.

Pois bem.

O Autor/Recorrido pleiteou o fornecimento do medicamento
Canabidiol 200mg/mL sol fr cd amb x 30mL (Prati-Donaduzzi).

O medicamento em questão não dispõe de registro na ANVISA. Possui
apenas
permissão de comercialização concedida pela ANVISA, que é uma autorização sanitária, que tem validade pelo prazo improrrogável de 5 (cinco) anos.

A autorização sanitária não corresponde ao registro de medicamento na ANVISA. Trata-se de ato com prazo determinado, visando a garantir aos pacientes o uso do produto sem necessitar fazer a importação de forma individualizada.

No prazo de 5 (cinco) anos, os interessados na produção e importação de medicamentos derivados de cannabis deverão observar as exigências da legislação em vigor para obter o respectivo registro dos referidos medicamentos.

Vê-se, portanto, que a

autorização sanitária é algo transitório.

É o que se extrai dos dispositivos da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA n
o
327/2019
[1]
, a seguir transcritos:

“Art. 3° Para efeito desta Resolução, além das definições já dispostas na legislação sanitária para fitoterápicos e fitofármacos, especificamente na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 26, de 13 de maio de 2014, e na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 24, de 14 de junho de 2011 e suas atualizações, são adotadas as seguintes definições:

I - Autorização Sanitária (AS): ato autorizador para o exercício das atividades definidas nesta Resolução, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e publicado no Diário Oficial da União (DOU), mediante deferimento de solicitação da empresa que pretende fabricar, importar e comercializar Produto de Cannabis para fins medicinais;

[...]

Art. 6°
O registro de medicamentos à base de Cannabis spp. e seus derivados e fitofármacos deve seguir a legislação específica vigente.

Art. 7°
A Anvisa concederá Autorização Sanitária para a fabricação e a importação de produtos de Cannabis.

Art. 8°
A Autorização Sanitária dos produtos de Cannabis terá prazo improrrogável de 5 (cinco) anos
, contados após a data da publicação da autorização no Diário Oficial da União - DOU.

§ 1°
A empresa responsável pelo produto para o qual foi concedida a Autorização Sanitária poderá, dentro do prazo de vigência da autorização, pleitear a regularização do produto pelas vias de registro de medicamento, seguindo a legislação específica vigente
.

§ 2°
Até o vencimento da Autorização Sanitária, a empresa que pretenda fabricar, importar e comercializar no Brasil produto de Cannabis deve solicitar a regularização pela via de registro de medicamentos
.

Art. 9° Os produtos de Cannabis não podem ostentar nomes comerciais, devendo ser designados pelo nome do derivado vegetal ou fitofármaco
acompanhado do nome da empresa responsável.”

No julgamento do RE 657.718/MG, submetido ao rito da repercussão geral, o STF fixou a tese de que: “as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União.”
[2]

Nesse

contexto, e considerando que, a teor da Súmula 150 do STJ,
“compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença,
no
processo,
da União,
suas
autarquias
ou
empresas
públicas
"
,
restam evidenciadas a incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a demanda originária e a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal.

Em face do exposto, pedindo vênia ao Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos,
divirjo
do voto prolatado pelo mesmo, para
acolher a preliminar
de incompetência da Justiça Comum Estadual, determinando a remessa dos autos da demanda originária para a Justiça Federal – Subseção de Colatina.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

[
1]

“
Dispõe sobre os procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, bem como estabelece requisitos para a comercialização, prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais, e dá outras providências.”

[2]

Ementa: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. Medicamentos não registrados na Anvisa. Impossibilidade de dispensação por decisão judicial, salvo mora irrazoável na apreciação do pedido de registro. 1. Como regra geral, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) por decisão judicial. O registro na Anvisa constitui proteção à saúde pública, atestando a eficácia, segurança e qualidade dos fármacos comercializados no país, além de garantir o devido controle de preços. 2. No caso de medicamentos experimentais, i.e., sem comprovação científica de eficácia e segurança, e ainda em fase de pesquisas e testes, não há nenhuma hipótese em que o Poder Judiciário possa obrigar o Estado a fornecê-los. Isso, é claro, não interfere com a dispensação desses fármacos no âmbito de programas de testes clínicos, acesso expandido ou de uso compassivo, sempre nos termos da regulamentação aplicável. 3.
No caso de medicamentos com eficácia e segurança comprovadas e testes concluídos, mas ainda sem registro na ANVISA, o seu fornecimento por decisão judicial assume caráter absolutamente excepcional e somente poderá ocorrer em uma hipótese: a de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016). Ainda nesse caso, porém, será preciso que haja prova do preenchimento cumulativo de três requisitos. São eles: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento pleiteado em renomadas agências de regulação no exterior (e.g., EUA, União Europeia e Japão); e (iii) a inexistência de substituto terapêutico registrado na ANVISA
.
Ademais, tendo em vista que o pressuposto básico da obrigação estatal é a mora da agência, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.
4. Provimento parcial do recurso extraordinário, apenas para a afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido de registro (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4.
As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União
”.

(RE 657718, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-267

DIVULG 06-11-2020

PUBLIC 09-11-2020)

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
EMENTA
DECISÃO
Por maioria, para acolher a preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual e determinar a remessa dos autos da demanda originária para a Justiça Federal (Subseção de Colatina), nos termos do voto do Relator designado.